Tribunal: CARF
Processo: 10611.000998/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/02/2008, 26/02/2008
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO, COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como corante Dystar Índigo Vat 40% solução (índigo blue reduzido, colour index 73001) classifica-se no código 3204.15.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 161
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
Aplica-se a multa por classificação fiscal incorreta, prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10611.000998/2009-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.797 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PARAGUAÇU TÊXTIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/02/2008, 26/02/2008
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após
regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal
não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como corante Dystar Índigo Vat 40% solução (índigo blue
reduzido, colour index 73001) classifica-se no código 3204.15.90 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, pela aplicação das Regras Gerais de
Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 161
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
Aplica-se a multa por classificação fiscal incorreta, prevista no art. 84, I, da
Medida Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO
DESAMPARADA
DE
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO,
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de
Importação deve ser correta e completa, com todos os elementos necessários a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000998/2009-54
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e desde que não se
constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de alteração de critério jurídico e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em desfavor de Paraguaçu Têxtil Ltda. foi lavrado auto de infração com vistas à
formalização da cobrança das multas de 30%, por falta de licença de importação, e de
1%, por erro de classificação fiscal, resultando na exigência fiscal de R$ 72.862,17
(setenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos).
Conforme descrito no Relatório às fls. 10 a 29, a autuada importara e classificara
erroneamente o produto comercialmente denominado Corante Dystar indigo vat 40%
solução, assim descrito na declaração de importação: 10019229 (Dystar indigo vat 40%
solução) – Tinta Índigo Blue”.
No que concerne à identificação e à classificação fiscal do produto, aduz a autoridade
fiscal que, após solicitação de esclarecimentos à interessada, restou comprovado que a
mercadoria em tela seria idêntica àquela que fora objeto de solução de consulta pela
Coana, quedando caracterizado que o produto em questão enquadrar-se-ia no colour
index 73001.
Equivocadamente, todavia, a autuada teria indicado o código 3204.15.10 (referente a
corante índigo blue, segundo colour index 73000), quando, na realidade, tratando-se do
colour index 73001, o produto seria corretamente classificado no item 3204.15.90.
O erro de classificação fiscal detectado, embora não resultasse em diferença de tributos,
posto que as alíquotas relativas a ambas as posições tarifárias seriam idênticas, ensejaria
a imposição da multa administrativa por falta de Licença de Importação, uma vez que o
código tarifário correto estaria sujeito a licenciamento não automático pela Secex, além
da multa regulamentar por erro de classificação fiscal.
Devidamente cientificada, comparece a autuada ao processo para, em síntese, suscitar
que:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

a) A partir de abril de 2004, assim como outras pessoas jurídicas do setor têxtil,
importara o produto “Dystar Indigo Vat 40% Sol”, sempre adotando a classificação
tarifária que fora apontada como incorreta pela autuação sem que, até então,
houvesse sido questionada. Acrescenta que, nesse ínterim, teriam sido emitidos
vários laudos corroborando a classificação adotada. Anexou cópia dos laudos de
análise 1706/20071 e 1387/20061;
b) A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), por ocasião da fixação de antidumping
provisório, assumira que o código tarifário empregado pela recorrente também se
prestaria à classificação do produto litigioso. Descreve o processo que culminou
com a fixação de tal medida de defesa comercial e cita trecho da portaria que
corroboraria a sua tese;
c) Estaria diante de um impasse quanto à correta classificação: de um lado, a
CAMEX, sem a emissão de laudo oficial, assumira que o produto seria
corretamente classificado no código 3204.15.90, posição que seria empregada pela
pessoa jurídica que dera início à investigação de dumping e, do outro, possuiria
laudos oficiais corroborando a classificação empregada;
d) Não caberia nem à Camex definir o correto enquadramento tarifário, nem ao Fiscal
autuante, com base em tal resolução, proceder à reclassificação dos produtos
importados;
e) A alteração da classificação fiscal sem respaldo de laudo técnico seria ilegal. Cita
jurisprudência dos extintos Conselhos de Contribuintes;
f)
A tributação decorrente da classificação no código tarifário proposto pelo Fisco
seria exatamente a mesma da adotada pela contribuinte;
g) A ABIT Associação Brasileira da Indústria Têxtil, buscando obter pronunciamento
oficial acerca da correta classificação do produto litigioso, formulara consulta
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 04/12/2007. A resposta a tal
consulta teria sido expedida posteriormente às importações litigiosas;
h) Os produtos denominados indigo Blue (CI 73000) e o indigo reduzido para a forma
leuco (CI 73001) teriam características diversas. Discorre sobre tais características;
i)
Os laudos Labana acostados ao processo, utilizados com base na cognominada
“prova emprestada” demonstrariam que o produto importado ("DYSTAR ÍNDIGO
VAT 40% SOL. ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001")
classificar-se-ia se corretamente no item 3204.15.10 da NCM;
j)
A Regra Geral de Interpretação no 3 “a” determinaria a prevalência da posição mais
específica sobre a mais genérica. Tratando-se de produto nominalmente citado no
item 3204.15.10 (INDIGO BLUE) este código deve prevalecer sobre 3204.15.90
(OUTROS CORANTES A CUBA);
k) A multa por falta de licença de importação teria sido imposta em inobservância ao
princípio da legalidade, ignorando os documentos aduaneiros que subsidiaram o
despacho. Referida multa violaria, igualmente, o princípio da proporcionalidade.
Em suma, defende que a mercadoria estava licenciada e, portanto, a conduta narrada não
se subsumiria à tipificação da multa prevista no art. 169, I, do DL no 37, de 1966; b) O
cálculo da multa de 1%, teria deixado de observar o art. 636 do Regulamento
Aduaneiro, pois teria sido imposta essa penalidade sobre duas condutas apenadas com a
mesma pena: classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e
descrição incompleta das mercadorias.
Ao final, requer a relevação das penalidades com fulcro no art. 539 do Regulamento
Aduaneiro.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

Data do fato gerador: 21/02/2008, 26/02/2008
INDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
Dystar Índigo Vat 40% solução (índigo blue reduzido, colour index 73001) classifica-se
no código 3204.15.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Tarifa
Externa Comum, aprovada pela Resolução Camex n.o 43, de 22 de dezembro de 2006,
republicada em 9 de janeiro de 2007.
MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO.
Demonstrado que o erro na indicação da classificação prejudicou o exercício do
controle administrativo das importações, cabível é aplicação de multa de 30%, por falta
de licenciamento.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Constatado erro de classificação fiscal, aplica-se a multa de 1% do valor aduaneiro,
independentemente de ser ou não apurada diferença de tributos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/02/2008, 26/02/2008
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a
efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei
no 37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, não representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de
mudança de critério jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código
Tributário Nacional.
Ademais, não se pode falar em mudança de critério jurídico se a classificação fiscal da
mercadoria não foi referendada pelo Fisco, que desembaraçou automaticamente a
mercadoria que se encontrava incorretamente descrita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a partir de 2004 importa o produto “DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL.”,
como todas as importadoras desse produto, adotando a classificação tarifária TEC-NCM
3402.15.10, com alíquotas atuais de 14% para o II e 0% para o IPI;
(ii)
jamais foi questionada por quaisquer repartições fiscais quanto ao
enquadramento tarifário de tal produto no código TEC-NCM 3204.15.10, sendo que já houve a
emissão de vários laudos técnicos oficiais por laboratórios corroborando o acerto da classificação
adotada;
(iii)
em março/2007, por meio da Circular SECEX no 08/2007 foi iniciada
investigação para apurar eventual existência de dumping, de dano à indústria doméstica, nas
exportações para o Brasil de “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR INDEX 730001)”,
classificado no código TEC-NCM 3204.15.90, quando originário da Alemanha;
(iv)
tal investigação teve origem em pedido formalizado pela empresa “BANN
QUÍMICA LTDA”;
(v)
por meio da Resolução CAMEX no 49/2007 foi aplicado “direito anti-
dumping provisório, por 6 meses nas importações de “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO”, originárias
da Alemanha;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

(vi)
embora a investigação de dumping tenha sido instaurada com relação ao
“ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR INDEX 73001)”, por ocasião da Resolução CAMEX
No 49/2007, o anti-dumping foi aplicado também ao “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO (COLOUR
INDEX 73001) classificado no código TEC-NCM 3204.15.10, que é o enquadramento que
adota;
(vii)
em ofício enviado ao Coordenador Geral da COANA/SRF, a CAMEX
solicitou que fossem criados mecanismos de controle administrativo para as importações de
“ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”, classificado na TEC-NCM
3201.15.10, a fim de que as empresas importadoras promovessem o recolhimento do direito
provisório anti-dumping;
(viii) até a presente data, no âmbito do SISCOMEX, existe apenas, o destaque
para recolhimento de direito anti-dumping provisório para o “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO”
classificado na TEC-NCM 3204.15.90;
(ix)
não compete à CAMEX definir o correto enquadramento tarifário de
produtos importados, sendo de competência exclusiva da Divisão de Nomenclatura de
Mercadorias/Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, conforme
previsto no art. 113 do Regulamento Interno da SRF;
(x)
a reclassificação fiscal adotada carece de embasamento legal, pois
realizada sem respaldo de laudo técnico oficial;
(xi)
os laudos anexados corroboram que a característica essencial do índigo
blue permanece, independentemente da forma que o índigo blue se encontrar, seja na forma
reduzida de CI 73001 ou na forma solubilizada de CI 73002;
(xii)
em ambas as classificações tarifárias (NCM 3204.15.10 e 3204.15.90) as
alíquotas de II e IPI são idênticas, não havendo, assim, quaisquer reflexos quanto ao pagamento
de tributos;
(xiii) foi protocolizada consulta pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria
Têxtil, questionando os fatos postulando obter um pronunciamento oficial a respeito da correta
classificação tarifária do produto “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL. – ÍNDIGO BLUE
REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”;
(xiv) a consulta foi protocolizada em 04/12/2007, quando preenchia os
requisitos legais para aproveitar-se da referida consulta, sendo que a resposta só veio a lume após
a ocorrência das importações objeto do presente feito, cujos embarques na origem se deram em
22/11/2007 para a DI 08/0273343-8 e 13/12/2007 para a DI08/0296884-2;
(xv)
a correta classificação fiscal é a que adota;
(xvi) traz informações sobre (a) o nome vulgar, comercial, técnico e científico;
(b) marca registrada, modelo, tipo e fabricante; (c) função primária e secundária; (d) aplicação,
uso ou emprego; (e) dimensões e peso líquido; (f) forma e apresentação; (g) matéria ou materiais
de que é constituído a mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume; (h) processo
detalhado de obtenção e (i) classificação adequada;
(xvii) o produto importado é utilizado como matéria-prima para tingimento de
fios de algodão denominados tecidos “Denim”;
(xviii) várias importações efetuadas por outras empresas do mesmo produto
foram parametrizadas para o “canal vermelho” sujeitando-se a exame laboratorial pelo
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

Laboratório Nacional de Análises da 8a Região Fiscal, bem como, por assistentes técnicos
oficiais credenciados pela Receita Federal, resultando na posterior emissão de laudos técnicos;
(xix) tais laudos sempre corroboraram o acerto do enquadramento tarifário do
produto importado no código TEC-NCM 3204.15.10;
(xx)
está amparada pelo princípio da prova emprestada;
(xxi) é incorreto o entendimento de que o produto importado se classifica no
código TEC-NCM 3204.15.90;
(xxii) devem ser observados os princípios da boa-fé; segurança jurídica e
proporcionalidade; e
(xxiii) a penalidade aplicada deve ser relevada.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, através da Resolução no
3201-002.247, de relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, para que fossem
adotadas as seguintes providências:
(i) providencie-se, neste CARF, o translado do Laudo Técnico elaborado no
Processo no 10314.012531/2007-40, mediante certidão;
(ii) após, que se remeta os autos à Autoridade de origem para que esclareça se o
referido Laudo é relativo a “produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação,
marca e especificação”, fundamentando sua posição;
(iii) conceda-se vista ao Contribuinte, pelo prazo de 30 (trinta) dias para que se
manifeste acerca do Laudo.
A resolução foi cumprida, tendo sido prestada Informação Fiscal às fls. 309/312.
Na sequência, a Recorrente apresentou manifestação em que aduziu que o laudo
produzido no processo administrativo fiscal no 10314.012531/2007-40 e trasladado para o
presente feito como prova emprestada, é inservível para dirimir a controvérsia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Da alegação da alteração de critério jurídico
Muito embora a questão não tenha sido trazida em sede recursal como preliminar,
entendo que os argumentos esgrimidos assim devem ser analisados.
Defende a Recorrente que no caso ocorreu alteração de critério jurídico, pois fez
importações anteriores utilizando o código que entende estar correto sem que tivesse sofrido
autuações.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

Diante de tal fato criou-se uma aparência de legitimidade e regularidade das
referidas importações, não sendo possível agora impor uma penalidade, sob pena de ferir-se os
princípios da boa-fé, lealdade e da confiança, eis que, acreditou na aparência de veracidade dos
procedimentos da Receita Federal.
Ressalta que a classificação por si adotada ou a pretendida pela Fiscalização não
geram reflexos na tributação, pois a alíquota é a mesma.
Dia, ainda, que não se pode exigir conduta diversa, quando nas importações
anteriores, a classificação que adota foi tida como correta pela própria Receita Federal.
Entendo que não assiste razão aos argumentos recursais.
Em relação a tal matéria, quanto à inviabilidade jurídica de, em ato de revisão,
ocorrer a mudança de critérios de classificação de bens importados, entendo que não assiste
razão à Recorrente.
A matéria tem sido decidida de modo reiterado pelo CARF nos seguintes termos:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento")." (Processo 11080.731133/2012-47; Acórdão 3401-
004.020; Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de
24/10/2017)

"Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 19/08/2008 a 21/08/2012
UNIDADES EVAPORADORAS E UNIDADES CONDENSADORES DE SISTEMAS
DE AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT.
A unidades evaporadoras e as unidades condensadoras de sistemas de ar condicionado
do tipo multi-split, apresentadas separadamente, são classificadas no código 8415.90.00
até a vigência da Resolução Camex no 69, de 20/09/2011. A partir de então, classificam-
se,
respectivamente,
nos
códigos
8415.90.10
(evaporadoras)
e
8415.90.20
(condensadoras), ou no Ex tarifário correspondente, conforme a capacidade frigorífica.
Equipamentos com capacidade superior a 30.000 frigorias/hora classificam-se na
posição 8415.90.90.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

(...)
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146 DO CTN
NA REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira é procedimento expressamente previsto na legislação pertinente e
não vulnera o art. 146 do CTN." (Processo 10283.720654/2013-19; Acórdão 3201-
003.065; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 26/07/2017)

"Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 08/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CICLOPENTANO 70.
Mistura de hidrocarbonetos constituída por ciclopentano e isopentano, sem constituição
química definida, classifica-se no código NCM 2710.19.99, como outros óleos de
petróleo.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a
efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei
no 37, de 1966, segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de
1988, não representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de
mudança de critério jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código
Tributário Nacional. Tratando-se de correção de informação prestada pelo sujeito
passivo, tal procedimento encontra pleno respaldo no art. 149, IV do mesmo Código
Tributário Nacional. Ademais, não se pode falar em mudança de critério jurídico se a
identificação e a classificação fiscal da mercadoria foram referendadas pelo Fisco, que
só entregou a mercadoria mediante a retirada de amostra e assinatura de termo de
responsabilidade." (Processo 11128.007389/2006-06; Acórdão 3201-002.826; Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de 27/04/2017)
Ademais, é sabido que as práticas reiteradas das autoridades administrativas
significam uma posição firmada pela administração, com relação à aplicação da legislação
tributária, e devem ser acatadas como correta interpretação da lei. Assim, o contribuinte que agir
em conformidade com a orientação da Administração Tributária não fica sujeito a penalidades.
Sobre a questão, dispõem, respectivamente, os arts. 100 e 146 do CTN:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
III as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.”
"Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
No entanto, o fato de a Fiscalização não haver detectado anteriormente uma
determinada infração praticada pelo contribuinte não pode ser interpretado como um
reconhecimento da legitimidade de tal conduta, nem tampouco tomado como uma “prática
reiteradamente observada pelas autoridades administrativas”.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro auto de infração
deve ser considerada a um mesmo lançamento, e não a lançamentos distintos.
De forma diversa ao pretendido pela Recorrente, entendo que, no caso em apreço,
os procedimentos adotados pela fiscalização não afrontaram o art.146 do CTN e foram
realizados em conformidade com os preceitos normativos que disciplinam o assunto, portanto,
não merece provimento o seu pleito.
Ratifica o entendimento exposto na decisão vergastada a jurisprudência do CARF
em casos análogos:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade. (...)" (Processo no
10830.725247/2015-16; Acórdão no 3402-004.988; Conselheiro Waldir Navarro
Bezerra; sessão de 21/03/2018)

"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 27/12/2011
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que há pagamento, ainda que parcial, o direito da fazenda pública
constituir o crédito tributário relativo ao IPI extingue-se em cinco anos a contar do fato
gerador. Fundamento na aplicação conjunta do Art. 62 do Ricarf, do entendimento
firmado no REsp 973.733/SC e Art. 150, §4.o do Código Tributário Nacional.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa
da Administração Tributária. (...)" (Processo no 10855.721183/2015-98; Acórdão no
3201-003.462; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
28/02/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado
lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado
pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

caso. (...)" (Processo no 11070.722571/2014-03; Acórdão no 3402-003.801; Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel; sessão de 26/01/2017)
De se reportar, também, ao contido na decisão recorrida:
“Finalmente, e mais importante a meu ver, é o fato de que, pelo menos no que se refere
às declarações de importação que são objeto do presente processo, não ocorreu qualquer
manifestação do Fisco ratificando a classificação declarada.
De fato, como é possível extrair dos extratos de declaração de importação acostados aos
autos, as mercadorias foram desembaraçadas no canal verde de conferência.
(...)
Quanto a esse ponto, é preciso esclarecer que os laudos técnicos acostados aos autos
dizem respeito a importações realizadas por contribuinte diverso (Dystar Ltda., inscrita
no CNPJ sob o no 00.664.197/000830),
Insta destacar, finalmente, que a recorrente, embora tenha deixado de consignar essa
informação na sua declaração de importação, em seus documentos fiscais, descreveu
que o produto se enquadraria no Colour Index 73000, informação que, como já exposto,
está equivocada.
Assim sendo, ainda que se caracteriza que o Fisco teria verificado a classificação e
homologado o lançamento, o fundamento da revisão seria o erro de fato, decorrente de
imprecisão da descrição.”
Assim, por não vislumbrar ofensa aos arts. 146 e 149 do Código Tributário
Nacional, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

- Do mérito
Conforme já relatado, contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração com vistas
à formalização da cobrança das multas de 30%, por falta de licença de importação, e de 1%, por
erro de classificação fiscal.
Como visto, a matéria posta em litígio passa pela definição da correta
classificação fiscal do produto comercialmente denominado Corante Dystar indigo vat 40%
solução, assim descrito na declaração de importação: 10019229 (Dystar indigo vat 40% solução)
– Tinta Índigo Blue”.
Tal produto é o chamado “ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001”
A Recorrente defende que tal mercadoria deve ser classificada na NCM
3204.15.10, enquanto a Fiscalização adota a tese de que ao caso tem aplicação a NCM
3204.15.90.
O mérito do litígio foi apreciado pelo CARF em caso análogo, no processo no
10510.002054/2008-79. Transcreve-se a ementa do julgado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007, 19/09/2007,
24/09/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2007, 07/08/2007, 15/08/2007, 31/08/2007, 19/09/2007,
24/09/2007
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização sobre fato
gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular
procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura
alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do
Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.O produto descrito como “CORANTE À
CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40% DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. -
ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”, pela aplicação das Regras
Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema Harmonizado,
se classifica no código NCM 3204.15.90 - “Outros”.MULTA POR CLASSIFICAÇÃO
INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da
mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta
e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10510.002054/2008-79; Acórdão no 3402-
007.308; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de 17/02/2020)
Do voto destaco os principais excertos a seguir transcritos:
“Conforme será demonstrado nas razões de decidir quanto ao mérito, a controvérsia em
questão já foi analisada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana,
ao solucionar a consulta da “Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção –
ABIT”, citada pela Recorrente em defesa (Processo no 10168.004726/2007-47).
A Solução de Consulta no 2 – Coana em referência, como reconhecido pela Recorrente,
trata exatamente do mesmo produto objeto das importações realizadas e autuadas.
Em síntese, concluiu a COANA que o Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido
Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC).
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Classificação de Mercadorias Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido
Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o 43, de 22 de dezembro
de 2006, republicada em 9 de janeiro de 2007.
Dispositivos Legais: RGI 1a e 6a (textos da posição 32.04 e das subposições 3204.1 e
3204.15) e RGC-1 (texto do subitem 3204.15.90) da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução CAMEX no 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada
em 9 de janeiro de 2007, com alterações posteriores e os subsídios fornecidos para
a posição 32.04 pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, com a versão atual
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

aprovada pela IN RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008, tendo em vista a
competência que lhe foi outorgada pelo art. 1o da Portaria MF no 91, de 24 de
fevereiro de 1994.
Por outro lado, a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008. (Publicada no
D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex no 49, de 10 de outubro de 2007
(DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX
n° 8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de
dumping nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha
para o Brasil. Através desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta
do índigo blue reduzido (colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90,
independente da concentração em que se apresenta.
Destaco a conclusão adotada para determinação do Código NCM para o produto
importado objeto deste litígio:
Do Procedimento
Em 29 de dezembro de 2006, a empresa Bann Química Ltda. protocolizou
petição por meio da qual solicitou abertura de investigação antidumping nas
exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o
Brasil.
Constatado haver indícios suficientes de prática de dumping, de dano à indústria
doméstica e de nexo causal entre estes, a investigação foi iniciada por meio da
Circular SECEX n° 8, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial da
União de 2 de março de 2007.
O peticionário e os importadores identificados foram notificados da decisão de
iniciar a investigação, bem como receberam os questionários correspondentes. À
empresa Dystar Textilfarben GmbH, único produtor/exportador alemão, à
Delegação da Comissão Européia no Brasil e à embaixada da República
Federal da Alemanha, foi encaminhado, além da notificação de início do
procedimento e do respectivo questionário, texto completo da petição que deu
origem à investigação.
Além disso, foi reconhecida como parte interessada no processo a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT.
Em 11 de outubro de 2007 foi publicada, no Diário Oficial da União, a
RESOLUÇÃO CAMEX No 49, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007, que decidiu pela
aplicação de direito antidumping provisório, por seis meses, nas importações
brasileiras de índigo blue reduzido da Alemanha, sob a forma de alíquota específica
fixa, no montante de US$ 382,59/t (trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses
e cinquenta e nove centavos por tonelada).
As verificações in loco nas empresas Bann Química Ltda. e Dystar Textilfarben
GmbH foram realizadas nos períodos 8 a 9 de outubro e 19 a 23 de novembro
de 2007, respectivamente.
No dia 7 de dezembro de 2007 foi realizada a audiência final, oportunidade na qual
foram divulgados os fatos essenciais sob julgamento que constituíram a base para a
determinação final da investigação.
Do Produto 2.1 Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento
tarifário O índigo blue reduzido (colour index 73001) é um corante alcalino em
estado líquido e solúvel em água, empregado pela indústria têxtil para tingir
fios de algodão na fabricação de denim, tecido utilizado na confecção de peças
de vestuário feitas em jeans. Devido ao fato de possuir baixa afinidade com as
fibras celulósicas, esse corante confere ao tecido a característica comum do jeans, ou
seja, o visual de desgaste com o uso.
O produto objeto da investigação é o índigo blue reduzido importado da
Alemanha. Esse produto possui concentração de cerca de 40%, e se encontra
classificado no item 3204.15.90 da NCM (“outros corantes a cuba e suas
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

preparações”), embora tenha sido constatado que a maior parte do produto
importado, no período analisado, fora classificada na NCM 3204.15.10
(“corante índigo blue, segundo colour index 73000”). Para ambos os itens
NCM, a alíquota do imposto de importação, vigente no período de janeiro de
2003 a dezembro de 2006, apresentou a seguinte evolução: 15,5%, de janeiro a
dezembro de 2003, e 14,0%, de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Ressalta-se que, mediante consulta realizada junto a Receita Federal do Brasil,
constatou-se que a classificação correta do índigo blue reduzido (colour index
73001) é o código NCM 3204.15.90, independente da concentração em que se
apresenta. (sem destaques nos texto original)
(...)
Da detida análise do processo, é possível concluir que a composição em preparação
aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1 e de cor amarelo até castanho se refere à
propriedade físico-química indicada na FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DO
FABRICANTE EXPORTADOR DYSTAR, já constante dos autos. E tais
características estão identificadas como Corante 73001 na Solução de Consulta e
Resolução COANA, acima destacadas.
Com isso, a análise a ser referenciada para julgamento do litígio se restringe
especificamente ao enquadramento correto do CI 730001 e a Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado a ser adotada.
(...)
3. Mérito
3.1. Do objeto do presente processo
(...)
Em revisão fiscal, concluiu a fiscalização que o enquadramento correto seria posição
3204.15.90 da TEC-IPI vigência à época. Todavia, a importação foi realizada sob a
classificação fiscal na posição 3204.15.10.
Observo que a divergência sobre a mercadoria objeto das importações incide somente
sobre o Subitem da NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que produzam Variações no Patrimônio), considerando a seguinte estrutura:

A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição
respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se
que apenas são comparáveis subposições de mesmo nível. Para os fins da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em
contrário.
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre a aplicação dos seguintes
Códigos:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

(...)
A conclusão apontada para autuação considerou as seguintes Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado:
RGI/SH no 1, primeira parte, pela qual a classificação é determinada pelos textos
das posições e das notas de seção e de capítulo, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e notas;
RGI/SH no 6, pela qual a classificação de mercadorias nas subposições de uma
dada posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos destas subposições;
RGC/SH no 1, pela qual as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição
ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens)
do mesmo nível.
O Auto de Infração foi lavrado com lançamento das seguintes multas:
(i) Multa por importação de mercadoria desamparada de licença de importação;
(ii) Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
3.2. Da Multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

3.2.1. Como já mencionado, concluiu a fiscalização que o produto “Indigo Vat 40%
Solution”, produzido pela DyStar Textilfarben GmbH não pode ser classificado na
NCM 3204.15.10, uma vez que este código tarifário é especifico para os corantes
“Indigo Blue que possuam o Colour Index 73000”. Com isso, a classificação tarifária
correta para esse produto seria no Código NCM 3204.15.90.
(...)
3.2.3. Da análise dos autos, é possível verificar que o produto objeto das importações
autuadas, originado da fabricante exportadora DyStar, aponta a composição em
preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1, com propriedades físico-química
no estado líquido e cor amarelo até castanho. Conforme acima já destacado, tais
características foram identificadas como Corante 73001.
(...)
3.2.5. A diferença principal apontada entre os corantes identificados de no 73000 e
73001 são as seguintes:
Corante 73000: estado sólido (pó), designação “CI Vat Blue 1, com coloração azul
marinho avermelhado;
Corante 73001; estado líquido, designação “CI Reduced Vat Blue 1”, a qual
significa sua forma reduzida (dissolvido por redução alcalina), perdendo a cor original
temporariamente e assumindo a coloração de amarelo para castanho escuro.
3.2.6. Alega a Recorrente que a Regra Geral de Interpretação no 3 “a” determinaria a
prevalência da posição mais específica sobre a mais genérica. Tratando-se de produto
nominalmente citado no item 3204.15.10 (INDIGO BLUE) este código deve prevalecer
sobre 3204.15.90 (OUTROS CORANTES A CUBA).
Como já observado preliminarmente, o Ilustre Julgador de 1a Instância destacou que a
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, ao solucionar a consulta da
“Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT”, citada em defesa,
emitiu a “SOLUÇÃO DE CONSULTA No 2 – COANA”, EM 24/04/2008
(PROCESSO No 10168.004726/2007-47), concluindo que o Índigo Vat 40% sol. -
Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no código 3204.15.90 da NCM
constante da Tarifa Externa Comum (TEC).
Por outro lado, a RESOLUÇÃO No 15, DE 20 DE MARÇO DE 2008. (Publicada no
D.O.U., de 24/03/2008), revogou a Resolução Camex no 49, de 10 de outubro de 2007
(DOU: 11/10/ 2007), resultante da investigação iniciada por meio da Circular SECEX
n° 8/2007, mantendo os efeitos em sua vigência e concluindo pela ocorrência de
dumping nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha
para o Brasil. Através desta Resolução foi reconhecido que a classificação correta
do índigo blue reduzido (colour index 73001) é o código NCM 3204.15.90,
independente da concentração em que se apresenta.
Reitero a conclusão adotada naquela Resolução para determinar a NCM para o produto
importado objeto deste litígio, acima já reproduzida.
Oportuno observar que a CAMEX tem competência para análise sobre a reclassificação
tarifária, conforme DECRETO No 4.732, DE 10 DE JUNHO DE 2003, vigente até a
revogação pelo Decreto no 10.044/2019, o qual previa que:
Art. 2o Compete à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos
objetivos da política de comércio exterior:
I - definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de
comércio exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia
internacional;
II - coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na área de
comércio exterior;
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

III - definir, no âmbito das atividades de exportação e importação, diretrizes e
orientações sobre normas e procedimentos, para os seguintes temas, observada a
reserva legal:
c) nomenclatura de mercadoria;
d) conceituação de exportação e importação;
e) classificação e padronização de produtos;
VI - formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação.
(sem destaques no texto original)
3.2.7. Portanto, através da identificação do fabricante/exportador, comparada ao
resultado da Solução de Consulta e Resolução COANA, não há dúvidas de que está
correto o posicionamento do Auditor Fiscal, uma vez que não é possível classificar o
produto corante em preparação aquosa com CI REDUCED VAT BLUE 1 no Subitem
3204.15.10 (Índigo blue segundo Colour Index 73.000), restando o enquadramento no
Subitem 3204.15.90 (Outros), aplicando-se a RGI 1o e 6o9 e RGC-110.
3.2.8. Considerando a descrição incorreta da mercadoria, impõe-se a multa de 1% sobre
o valor aduaneiro, conforme artigo 84 da MP no 2.158, que assim prevê:
Art. 84. Aplicase a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1° O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Observo que o erro de classificação é sancionado com a multa em análise, sendo
absolutamente irrelevante o fato de ter ambos os códigos as mesmas alíquotas ou a
configuração ou não de dolo e má-fé.
Logo, deve ser mantida a multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.”
Ressalte-se, ainda, que no Processo Administrativo Fiscal no 10314.012531/2007-
40 envolvendo a própria Recorrente, o mérito também foi julgado de modo desfavorável ao que
pretende, de acordo com a ementa adiante colacionada:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato gerador não
averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento
que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de
critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código
Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “ CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40%
DYSTAR" ou “ Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001” , pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM 3204.15.90 -
Outros.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n°
2.15835/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da
mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta
e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10314.012531/2007-40; Acórdão no 3402-
007.309; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de 17/02/2020)

Importante consignar que o Poder Judiciário possui precedente sobre a
classificação fiscal do produto em litígio, concluindo que a classificação correta é a adotada pelo
Fisco, qual seja, a NCM no 3204.15.90.
Reproduz-se a ementa do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região:
“AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO - NULIDADE DA
PERÍCIA E DA SENTENÇA: INOCORRÊNCIA - RECLASSIFICAÇÃO DE
PRODUTO NA TABELA TEC - DIREITO ANTIDUMPING PROVISÓRIO - PROVA
PERICIAL - APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A autora alega a nulidade do laudo pericial e da sentença nele amparada. O perito
judicial informou ter mantido contato com a assistente técnica da empresa autora, tanto
por telefone quanto por correio eletrônico. Ademais, justificou, fundamentadamente, os
métodos utilizados na análise pericial. Os esclarecimentos técnicos mostraram-se
suficientes ao convencimento do digno Juízo de 1o grau de jurisdição, sendo-lhe
facultado dispensar a realização de nova perícia, nos termos do artigo 437, do Código de
Processo Civil de 1973. A preliminar de nulidade não tem pertinência.
2. A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX é órgão integrante do Conselho de
Governo e tem por objetivo a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação
de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o
turismo. Dentre as competências da CAMEX, destaca-se a fixação de direitos
antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos.
3. No exercício dessas atribuições, após investigações realizadas nos termos do Decreto
n.o 1.602/95 (fls. 66/90 e 232/236), foi editada a Resolução CAMEX n.o 49, de 10 de
outubro de 2007: "Art. 1 Aplicar direito antidumping provisório, por um prazo de até 6
meses, nas importações brasileiras de índigo blue reduzido (colour index 73001),
classificado no item tarifário 3204.15.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL -
NCM, originárias da República Federal da Alemanha, sob a forma de alíquota
específica fixa de US$ 382,59/t (trezentos e oitenta e dois dólares estadunidenses e
cinqüenta e nove centavos por tonelada)."
4. Durante o período de vigência do citado antidumping provisório, a autora importou
os produtos informados nas Declarações de Importação n.os: 07/1543862-4,
07/1570041-8, 07/1625734-8, 07/1625735-6, 07/1625736-4.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

5. Adotou, para esses produtos, a classificação TEC-NCM 3204.15.10 (Corante Índigo
Blue, segundo Colour Index 73000).
6. Houve, entretanto, a reclassificação tarifária de outras importações realizadas pela
autora do mesmo produto (DI no. 07/1792619-7, DI no. 07/1792620-0, DI n.o
08/003728-0 e DI n.o 08/0010798-0) - embasada nos resultados apresentados pelo
laboratório de análises Falcão Bauer, que detectou, naquela ocasião, tratar-se de
"corante índigo blue na forma reduzida - CI reduced vat blue 1 - descrito no colour
index 73001" (respostas ao quesito 5 -fls. 280/361) - e, em consequência, a cobrança do
direito antidumping provisório.
7. O laudo pericial, produzido em juízo: "(...) As mercadorias analisadas tratam-se
de Vat Blue 1 Reduzido, indexado no Colour Index sob o número 73001, na forma
de solução aquosa, um outro Corante a cuba (incluídos os utilizáveis, no estado em
que se apresentam, como pigmentos) e preparações à base desses corantes,
classificado na TEC/NCM no capítulo 3204.15.90."
8. A questão foi, ainda, objeto de consulta formalizada pela autora, no âmbito
administrativo, declarada ineficaz, por se referir a produto objeto de processo
fiscal de revisão aduaneira. Na petição da referida consulta, a autora, embora
defenda a classificação do mesmo produto no Código TEC-NCM 3204.15.10 - em
detrimento da classificação adotada pelo Fisco (TEC-NCM 3204.15.90 - OUTROS
CORANTES À CUBA) -, define-o como "DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL. -
ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX 73001"; ou seja, a mesma
definição atribuída pelo laudo pericial produzido neste feito.
9. Os esclarecimentos prestados pelo perito revelam, suficientemente, que as
propriedades e características do produto indexado no colour index 73001 são as
mesmas apresentadas pelo produto importado, nos termos descritos nas
declarações de importação.
10. A reclassificação da mercadoria no Código TEC - NCM 3204.15.90 é, portanto,
pertinente.
11. Matéria preliminar rejeitada. Apelação desprovida.” (nosso destaque) (TRF 3a
Região; Processo no 0001087-12.2008.4.03.6104; Relator Juiz Convocado Leonel
Ferreira; julgado em 05/07/2018; publicado e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2018)

Deve ser acrescido, que no presente processo, por se tratar de multa imposta pela
incorreta classificação fiscal, prevista no art. 84, inc. I da Medida Provisória no 2.158-35/01 não
tem aplicação o contido no Ato Declaratório COSIT no 12/1997 e no Ato Declaratório COSIT
10/1997.
Neste sentido, consigno o entendimento do CARF, conforme precedentes a seguir:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/01/2004
(...)
RECLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIA.
MULTA
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por
falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por
erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001.
Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de classificação, prevista
no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente à correta descrição da
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

mercadoria. (...)” (Processo no 10314.004433/2008-10; Acórdão no 3003-000.581;
Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 19/09/2019)

“Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
(...)
RECLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIA.
MULTA
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997.
INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por
falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por
erro de classificação.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que excluía a multa de
ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a multa por erro
de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente
revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de
aplicação da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-
35/2001, a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.” (Processo no
10880.729389/2017-11; Acórdão no 3401-005.932; Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan; sessão de 26/02/2019)
Impõe-se, ao caso, também, o entendimento constante da Súmula CARF no 161, a
qual é reproduzida:
“Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.”
No que tange a imposição da multa por importação de mercadoria desamparada de
licença de importação, sirvo-me do consignado na decisão recorrida:

“Nesses termos, verifica-se que, consoante acusa a autoridade fiscal, o código tarifário
indicado pela fiscalização exige licenciamento não automático, diferentemente do
código adotado na declaração de importação, que não se sujeita a licenciamento.
A respeito do tema, cabe lembrar que, conforme circunstanciado pela autoridade fiscal,
as mercadorias classificadas no código 3204.15.90, apontado pela fiscalização, se
sujeitam à incidência de direitos antidumping e, como tal, se sujeitam às verificações
inerentes à defesa comercial, razão pela qual entendeu a Secex que o produto deveria
sujeitar-se a análise prévia a sua importação.
Nesse ponto, cumpre observar que não se está discutindo se a licença de importação
teria ou não sido concedida caso a mercadoria estivesse corretamente identificada.
Ainda que fosse viável a obtenção de licenciamento para o produto efetivamente
importado, a sua ausência, no momento da importação, é suficiente para materializar a
infração capitulada no art. 633, II, “a” do Regulamento Aduaneiro de 2002.
(...)
Da mesma forma, entendo que não nos cabe discutir sobre a ocorrência de prejuízo
efetivo à Administração. Como é cediço, a caracterização de prejuízo não é condição
para imposição de sanção prevista na legislação tributária, assim como a comprovação
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

da ausência de prejuízo não tem o condão de afastar tal aplicação, a teor do que dispõe o
art. 136 do CTN, acerca da responsabilidade pela infração em matéria tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Finalmente, cumpre registrar que em razão de insuficiência da descrição consignada nas
declarações de importação demonstra-se inaplicável ao caso concreto o ADN no 12, de
1997. Cumpre destacar que uma informação crucial para definir o produto e, por
conseguinte, determinar sua classificação fiscal, a numeração do colour index, não foi
informada nos documentos de instrução do despacho (na verdade foi equivocadamente
informada, induzindo a fiscalização ao erro).”
Ainda, o contido no voto vencedor do citado acórdão no 3402-007.309 proferido
em processo no qual é parte a Recorrente tem aplicação ao caso em análise:

“Em que pese a divergência de classificação fiscal entre o Fisco e a contribuinte resida
somente ao nível de item e subitem (7o e 8o dígitos do código NCM), e justamente por
isso, para a exoneração a que se refere o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97, a
descrição do produto na Declaração de Importação deveria ser correta e completa
também quanto a esse aspecto, o que inocorreu no caso.
A recorrente importou o produto, descrevendo-o na DI como “51219556 (DYSTAR
INDIGO VAT 40% SOLUCAO) - TINTA INDIGO BLUE” ou “DYSTAR
INDIGO VAT 40% SOLUCAO - NOME GENERICO: VAT BLUE 1- COLOUR
INDEX: 73.000 - CORANTE: A CUBA - ESTADO FISICO: LIQUIDO -
QUALIDADE INDUSTRIAL - LOTE: SE10080”, classificando-o no código NCM
3204.15.10 - “Corantes à cuba (incluídos os reutilizáveis, no estado em que se
apresentam, como pigmentos) e preparações à base desses corantes” - “Índigo blue,
segundo Colour Index 73000”. Contudo, a fiscalização, em sede de revisão aduaneira,
reclassificou o produto para o código NCM 3204.15.90 - “Corantes à cuba (incluídos os
reutilizáveis, no estado em que se apresentam, como pigmentos) e preparações à base
desses corantes” - “Outros”.
A subposição 3204.15 está assim subdividida:
3204.15.10 Índigo blue, segundo Colour Index 73.000
3204.15.20 Dibenzantrona
3204.15.30 12,12-Dimetoxidibenzantrona
3204.15.90 Outros
Conforme apurado, a mercadoria trata-se, na verdade, de corante “Índigo Blue reduzido
Colour Index 73001”, de forma que não pode ser classificado no código NCM
3204.15.10, pois esse é exclusivo para “Índigo Blue, segundo Colour Index 73.000”.
Também não se trata o produto de “Dibenzantrona” (NCM 3204.15.20) nem de “12,12-
Dimetoxidibenzantrona” (NCM3204.15.30), que são as alternativas também descartadas.
Com efeito, a descrição da mercadoria como “51219556 (DYSTAR INDIGO VAT
40% SOLUCAO) - TINTA INDIGO BLUE” é incompleta, não contendo todos os
elementos necessários à sua classificação fiscal, eis que não especifica o Índigo Blue
como “Colour Index 73001”, que é o requisito relevante para a controvérsia entre o
Fisco e a contribuinte.
De outra parte, a descrição da mercadoria como “DYSTAR INDIGO VAT 40%
SOLUCAO - NOME GENERICO: VAT BLUE 1- COLOUR INDEX: 73.000 -
CORANTE: A CUBA - ESTADO FISICO: LIQUIDO - QUALIDADE
INDUSTRIAL - LOTE: SE10080” é incorreta, eis que, como visto, trata-se, na
verdade, de corante “Índigo Blue reduzido Colour Index 73001”. Dessa forma, acertou
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000998/2009-54

o julgador a quo quando afirmou que: “embora não se vislumbre, nos autos, elementos
que demonstrem a existência de dolo ou má-fé por parte da interessada, não há como
afastar a conclusão de que a mencionada descrição errônea caracterizou a ocorrência da
infração disposta no art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543/2002,
entendimento que se extrai do próprio ADN COSIT no 12/1997”.”
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de alteração de critério jurídico e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital